Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-19.2018.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-19.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 562.875.858-20 (APELANTE), ALISON LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 175.273.091-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA EXTRAJUDICIAL DE
PAGAMENT
O FORMULADA PELO CREDOR E CUMPRIDA INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR.
VINCULAÇÃO
À PROPOSTA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PR
O
VIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo pagamento parcial da dívida e condenando os réus ao pagamento do saldo remanescente. Pretensão recursal de reconhecimento da quitação integral da dívida ou, subsidiariamente, de limitação do valor devido conforme a legislação específica.

2. Os apelantes alegam adimplemento integral com base em proposta formal enviada pela instituição financeira e cumprida tempestivamente. Sentença que desconsiderou a proposta e manteve a cobrança do valor integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i)
eficácia obrigacional
d
a proposta de quitação apresentada pelo credor e aceita pelo devedor, com subsequente adimplemento; e (
ii
) posterior retratação unilateral do credor afasta os efeitos da quitação, especialmente quando não houve citação válida dos réus antes do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A proposta enviada pela instituição financeira, com valor certo e instruções claras para o pagamento, constitui oferta vinculante nos termos do art. 427 do CC e do art. 30 do CDC, obrigando o proponente diante da aceitação e cumprimento pelo aderente.

5. A retratação posterior do banco, após o adimplemento, configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação adequada, não podendo produzir efeitos em desfavor do devedor.

6. A relação contratual analisada é regida pelas normas do CDC, sendo os apelantes consumidores equiparados, vulneráveis tecnicamente em relação ao fornecedor.

7. Comprovado o adimplemento antes da citação válida, resta ausente o interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer a quitação do débito e extinguir a ação de cobrança sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A proposta formal de quitação de débito enviada por instituição financeira e cumprida tempestivamente pelo devedor gera efeitos obrigacionais plenos. 2. O adimplemento integral realizado antes da citação válida extingue a pretensão deduzida em ação de cobrança, por ausência superveniente de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 319 e 427; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, e 30; CPC, art. 485, VI e art. 90, § 3º; Decreto nº 10.836/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.879/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
350.422/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2013; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Alves e João Cândido de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo o pagamento
apenas
parcial do débito e condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 17.061,48, deduzida a quantia de R$ 1.345,93, adimplida extrajudicialmente.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, em
preliminar
, pedido de
concessão de gratuidade de justiça
, alegando hipossuficiência econômica. Sustentam que os documentos constantes dos autos comprovam sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, alegam que houve
efetiva quitação integral do débito
, decorrente de proposta formulada pelo Banco do Brasil por meio de e-mail e WhatsApp, a qual teria sido formalmente aceita e adimplida no valor de R$ 1.345,93. Aduzem que tal proposta vincula a instituição financeira, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da vinculação da proposta contratual, conforme precedentes jurisprudenciais. Subsidiariamente, requerem que seja limitado o valor da condenação ao mínimo legalmente previsto pela Lei nº 14.166/2021, com base no art. 3º do Decreto nº 10.836/2021.

Postulam, ao fim, a reforma da sentença para o reconhecimento da quitação do débito, ou, subsidiariamente, a limitação do valor devido conforme os parâmetros legais de renegociação de dívida rural.

Apresentadas as contrarrazões, o
apelado pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando que o valor ofertado aos apelantes não
observou o mínimo permitido por norma específica, sendo a proposta, portanto, nula de pleno direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte diz respeito à eficácia da proposta de quitação formulada pelo Banco do Brasil S.A., no bojo da ação de cobrança, e à consequente declaração de extinção da obrigação por adimplemento integral do valor acordado pelos apelantes.

Na origem, a ação de cobrança foi proposta pelo apelado no ano de 2018. Após diversas tentativas inexitosas de citação,
autor peticionou
em
06/02/2024 (ID
312868913
)
requerendo a suspensão do feito para fins de renegociação da operação de Securitização com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), nos moldes da Lei nº 14.166/2021
(I
D
312868920
)
. Tal fato demonstra inequívoca disposição do credor em buscar solução extrajudicial e negocial da controvérsia.

Na
sequência, o requerido João Cândido de Oliveira
informou nos autos o adimplemento integral da
obrigação, juntando aos autos a
proposta de acordo
formulada diretamente pelo Banco do Brasil S.A.

(
ID
312868920
)
e
anexando
comprovante de depósito
no valor de
R$ 1.345,93
, bem como o
e-mail
remetido pelo próprio setor competente da instituição financeira (GECOR), que expressamente consignava
que
“
O depósito sendo realizado, fica firmado o valor do acordo em questão.
”
.

Esta declaração formal, acompanhada das condições objetivas da proposta
(
que especificavam, inclusive,
o número do título,
o valor total para quitação e a conta bancária destinada ao depósito
)
reveste-se de
inequívoco caráter vinculante
,
nos termos do art. 427 do Código Civil, que dispõe
que
“A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”

No entanto, após a realização do pagamento, o autor
retrat
ou
-se unilateralmente
, informando suposto erro material no cálculo do desconto, e
solicita
ndo
o pagamento complementar
da diferença
e prosseguimento da ação
.

Ocorre que o banco, intimado a se manifestar,
negou a quitação do débito,
inform
ando
que seria nula a proposta de acordo, por ser inferior ao mínimo legal
autorizado para renegociação dos débitos do FCO
.

No entanto, o apelante comprovou que as tratativas de acordo foram realizadas com intuito de quitação total do débito. As conversas via aplicativo WhatsApp demonstram-se que o valor da proposta corresponde ao e-mail enviado pela preposta do banco ao causídico (ID
312868970
). A funcionária do Banco solicita pagamento imediato, inclusive, no dia 19/02/2024.

Em 20/02/2024 a proposta foi formalizada por e-mail, com o seguinte teor:

Bom dia! Conforme solicitado, ratifico abaixo informações para liquidação da operação SECURITIZACAO/ALONGAMEN(
Recuros
FCO) número atual 283600804, posição 20.02.2024: Saldo contratual atualizado, posição 20.02.2024: R$ 22.172,37 Saldo atualizado pelo IPCA (Lei 14.166): R$ 5.176,61 Valor para liquidação ajustado de acordo com regulamentação da Lei: R$ 1.294,16 Honorários advocatícios: R$ 51,77 Total depósito da operação, mais honorários advocatícios, posição 20.02.2024: R$ 1.345,93, sendo a conta para depósito
nr
. 17.135-2, Ag. 4017-7. *Valor será atualizado diariamente até a data do depósito para liquidação. **O depósito sendo realizado, fica firmado o valor do acordo em questão. ***Aguardamos os trâmites internos para formalização do acordo.

O valor correspondente foi quitado pelo apelante em 20/02/2024, conforme comprovante de ID
312868973
, e em 20/03/2024, e
m e-mail de retificação, posterior ao pagamento, a funcionária do banco autor admitiu que teria cometido erro no cálculo, solicitando pagamento de valor adicional
.

O novo e-mail, de conteúdo nitidamente contraditório à manifestação anterior, é posterior ao adimplemento e
visa à
modificação extemporânea das condições do acordo,
em prejuízo do aderente
, o que
fere o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação adequada e clara
(
arts
. 4º, III, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor).

No caso em exame, os réus/apelantes são
consumidores equiparados
, submetidos à política de crédito rural ofertada por instituição financeira, cuja posição no mercado é notoriamente superior, o que atrai a
aplicação das normas protetivas do CDC
, notadamente diante da
vulnerabilidade técnica e informacional
dos contratantes.

O art. 30 do CDC estabelece
que
“
Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
”

Destaco, ainda, que não houve má-fé por parte do apelante, que questionou
expressamente à
preposta
do apelado
se o valor
se referia
à quitação integral da dívida
, o que foi confirmado
.

Neste contexto, a conduta do Banco do Brasil de
oferecer proposta clara, específica e formal para quitação
, e, após o cumprimento integral pelos devedores,
pretender alterar as condições previamente pactuadas sob a justificativa de erro interno
, constitui evidente
violação à confiança legítima
e
desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva
, que rege todas as fases da relação contratual, inclusive a execução.

Por fim, se a proposta foi apresentada pelo banco em desconformidade com a vedação imposta pelo
art. 3º do Decreto nº 10.836/2021
, somente a este são imputáveis as eventuais consequências de sua desídia. A
o aceitar a proposta e cumprir rigorosamente o pagamento nas condições estipuladas, os apelantes
consumaram o adimplemento da obrigação
, nos termos do art. 319 do Código Civil, não se podendo admitir, em prejuízo do devedor, a posterior alteração da prestação exarada unilateralmente pelo credor.

Assim, impõe-se a reforma da sentença,
para reconhecer a quitação da obrigação em acordo extrajudicial, conforme proposta apresentada pela credora e integralmente cumprida pelo apelante.

Considerando que
o devedor compareceu espontaneamente ao feito em 21/02/2024
(ID
312868915
)
, após

o
pagamento do débito
(20/02/2024
– ID
312868918
) a ação de cobrança deve

ser extinta
sem resolução de mérito
, por ausência superveniente de interesse processual
.

A ausência de citação
antes do pagamento
impede a constituição da relação processual e o reconhecimento da pretensão autoral
, a
fasta
ndo
a condenação em custas e honorários advocatícios.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reconhecer a
eficácia plena da proposta de quitação formulada pelo apelado
e o pagamento do débito objeto da demanda antes da citação, julgando extinta, sem resolução de mérito, a ação de cobrança
,
com fulcro no art. 485, VI, do CPC
por ausência de interesse processual,

ante

à
superveniente perda do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025